Tribunal: TJMT
Processo: 1007801-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Embargos de Declaração n. 1007801-35.2021.8.11.0000
Embargante: Pauline Finazzi Miranda Chocair e Outros
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, manejado por Pauline Finazzi Miranda Chocair e Outros, contra a decisão, por este Relator proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007801-35.2021.8.11.0000, determinou a intimação dos Agravantes, na pessoa do seu advogado, a fim de trazer aos autos o comprovante do efetivo preparo recursal, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, sob pena de deserção.
Os Recorrentes argumentam, em resumo, que, “mesmo no bojo do referido incidente, ambos os Recorrentes litigam sob os pálios da gratuidade judiciária, daí porque, tanto na petição de apresentação, quanto nas razões recursais propriamente ditas, formularam expressamente o pedido de concessão da gratuidade judiciária”.
Postularam, então, pelo provimento do Recurso, para que seja deferida a Assistência Judiciária.
O Embargado manifestou-se pelo acolhimento dos Embargos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto na síntese, Pauline Finazzi Miranda Chocair e Outros insurgem-se contra a decisão, por este Relator proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007801-35.2021.8.11.0000, determinou a intimação dos Agravantes, na pessoa do seu advogado, a fim de trazer aos autos o comprovante do efetivo preparo recursal, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, sob pena de deserção.
Verifico, desde logo, que assiste razão aos Recorrentes, com relação à omissão apontada.
Com efeito, após melhor análise dos autos, constato que os Agravantes, ora Embargantes, formularam o pedido de Assistência Judiciária, pleito que foi ratificado na derradeira petição.
Forte nessas razões, acolho os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, e defiro a Assistência Judiciária pleiteada pelos Recorrentes.
À mingua de pedido liminar, formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, intime-se a parte Agravada, o Ministério Público na Instância de piso, para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.